Tribunal: TJDFT
Processo: 0735641-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0735641-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBEN CAUZIM RIVERA, MARIA APARECIDA CAUZIM RIVERA AGRAVADO: HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RUBEN CAUZIM RIVERA e MARIA APARECIDA CAUZIM RIVERA contra a decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0705695-55.2019.8.07.0001, ratificou a ordem de transferência da quantia depositada em juízo (R$ 634.239,99 e acréscimos legais) para conta judicial vinculada ao processo no 1041621-22.2021.8.26.0002, em trâmite perante a 12a Vara Cível de São Paulo. Nas razões (ID 30521860), os agravantes argumentam não ter havido determinação de transferência dos valores pelo juízo da 30a Vara Cível de São Paulo e, mesmo que tal conclusão pudesse ser alcançada, sobreveio decisão da 12a Vara Cível de São Paulo, julgando parcialmente procedente a pretensão cautelar incidental e restringindo a ordem de arresto ao valor de R$ 295.978,66. Ademais, assevera ter ocorrido inversão na ordem de preferência das penhoras. Relata a existência de bloqueio (reserva de valores) favorável à Advocacia Vasconcelos (terceira interessada), deferida em março de 2019, e de medida constritiva em favor do Sr. Cassius Ferreira Moraes, por determinação da 20a Vara Cível de Brasília, em fevereiro de 2021. No entanto, após a decisão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do AREsp no 1.705.598/DF, afastando a penhora favorável à terceira interessada, o Sr. Cassius Ferreira Moraes passou a ter preferência sobre os valores depositados em juízo. Afirma que somente em julho do ano corrente houve novo bloqueio em favor da Advocacia Vasconcelos, nos autos da cautelar no 1041621-22.2021.8.26.0002, pela 12a Vara Cível de São Paulo. Por conseguinte, sustenta a impossibilidade de concessão de preferência à terceira interessada. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, para que (i) seja revogada a determinação de transferência de valores ao juízo da 12a Vara Cível de São Paulo; e (ii) seja reconhecido que a penhora deferida em favor do Sr. Cassius Ferreira Moraes prefere, por antiguidade, a penhora deferida em favor da Terceira Interessada Advocacia Vasconcelos. Sem preparo, porquanto concedida aos recorrentes a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Conforme relatado, insurgem-se os agravantes contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a transferência da quantia depositada em juízo (R$ 634.239,99 e acréscimos legais) para conta judicial vinculada ao processo no 1041621-22.2021.8.26.0002, em trâmite perante a 12a Vara Cível de São Paulo. Trata-se, portanto, de decisão recorrível por agravo de instrumento, nos exatos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Todavia, faz-se necessário tecer algumas considerações acerca da admissibilidade da insurgência. A decisão de ID 103929040 (processo de origem), que efetivamente determinou a transferência de valores remanescentes do depósito de ID 31904414 para conta judicial vinculada ao processo n. 1041621-22.2021.8.26.0002, já foi objeto de petição dos ora agravantes, nos autos do AGI no 0724326-79.2021.8.07.0000. O AGI no 0724326-79.2021.8.07.0000 foi interposto contra a decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n.o 0705695-55.2019.8.07.0001, negou pedido de desbloqueio e levantamento, em favor dos exequentes/agravantes, dos valores depositados em juízo (ID 96396141, origem). Não tendo sido concedido o efeito suspensivo ao mencionado recurso, o cumprimento de sentença continuou seu curso e, em 23/09/2021, o juízo singular, atendendo a comando judicial de outro Tribunal, determinou a transferência de valores. Contra este pronunciamento da 4a Vara Cível de Brasília, os recorrentes apresentaram, nos autos do AGI no 0724326-79.2021.8.07.0000, pedido de tutela provisória de urgência, analisado nos seguintes termos: Os agravantes postulam a concessão de tutela provisória de urgência, de natureza cautelar, a fim de obstar a transferência dos valores depositados em juízo – vinculados ao processo de origem – até o julgamento do presente recurso. Em suma, argumentam que, a despeito do sobrestamento do AGI no 0724326-79.2021.8.07.0000 (ID 29120900), o juízo singular determinou a transferência de R$ 634.239,99 para conta vinculada ao Juízo da 12a Vara Cível de São Paulo, desafiando comando judicial expresso desta Relatoria e, por conseguinte, esvaziando o objeto do presente recurso. É o breve relatório. Decido. O presente recurso, originariamente, desafia decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n.o 0705695-55.2019.8.07.0001, movido em face de HOSPITAL ALVORADA TAGUATINGA LTDA e no qual figura como terceira interessada ADVOCACIA VASCONCELOS, negou pedido de desbloqueio e levantamento, em favor dos agravantes, dos valores depositados em juízo (ID 96396141, origem). Em um primeiro momento, registrei a plausibilidade do direito invocado, diante da decisão proferida em instância superior para afastar o bloqueio de valores deferido por este TJDFT, mas indeferi o pedido liminar porquanto não demonstrada a urgência da medida (ID 27756512). Confira-se: [...] Conquanto identifique a plausibilidade do direito, ante o provimento alcançado em instância superior para afastar o bloqueio de valores deferido por este TJDFT (ID 27677936 - Pág. 180) – provimento este que, indiscutivelmente, carrega em seu bojo o levantamento dos valores pelos agravantes – não resta evidenciado o risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízo de difícil reparação. Como bem ressaltado pelos recorrentes, o montante é expressivo e está bloqueado há considerável tempo. Entretanto, tal fator, por si só, não caracteriza a urgência (até mesmo porque já liberada maior quantia em favor dos agravantes nos autos). No mais, nota-se ter Juízo a quo optado simplesmente por aguardar o trânsito em julgado do processo n.o 0720326-04.2019.8.07.0001 (em fase inicial) ou ordem expressa de órgão superior para adoção de qualquer medida relacionada aos valores – em conduta que não revela risco à solução da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada [...] Em seguida, após oportunizado o exercício do contraditório, foi constatada a ocorrência de fato novo, posterior à decisão do Superior Tribunal de Justiça e à interposição deste agravo de instrumento – portanto, alheio aos limites da decisão agravada: o bloqueio cautelar promovido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Consignou-se, na decisão de ID 29120900, que o aludido fato era capaz de repercutir diretamente sobre o objeto e o interesse deste agravo, pois a plausibilidade do direito alegado pelo recorrente se escorava na inexistência de medidas constritivas sobre aquele valor. Sobrevindo novo bloqueio cautelar, imposto por outro Tribunal de Justiça, não poderia esta Corte ignorar tal fato. Por essa razão, foi suspenso o exame deste agravo de instrumento – e não o curso do processo de origem – até o julgamento do recurso que tramita perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Colha-se o seguinte fragmento do aludido pronunciamento: [...] A atenta leitura da decisão proferida no AREsp no 1.705.598/DF revela que, não obstante tenha reconhecido o propósito da reserva de valores – assegurar a liquidez para honrar o compromisso assumido com patronos anteriores – a Corte Superior registrou o descompasso entre tal posicionamento e a sua jurisprudência, construída no sentido de ser inviável o pedido de reserva se os advogados não mais representam a parte. Como consequência, afastada a reserva, não haveria óbice ao levantamento (plausibilidade já consignada na decisão de ID 27756512). Ocorre que, após a decisão do Superior Tribunal de Justiça – proferida em 29/06/2021, o juízo da 30a Vara Cível de São Paulo determinou (em 29/07/2021) o “bloqueio cautelar, no rosto dos autos, até o limite de R$ 634.239,99, do crédito em favor de Ruben Cauzim Rivera no processo n° 0705695-55.2019.8.07.0001 em curso perante o Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Brasília”. Conquanto oportunamente impugnada (TJSP AGI no 2199495-59.2021.8.26.0000, pendente de exame), a penhora no rosto dos autos de origem, ulterior à decisão do Superior Tribunal de Justiça, é circunstância que repercute de modo incontestável sobre a matéria ora discutida, não podendo ser ignorada. Afinal, uma das bases do pleito recursal era a inexistência de decisão judicial que ampare a constrição. Não haveria como este Tribunal rejeitar a autoridade de uma Corte Estadual, tomando como lastro decisão do Superior Tribunal de Justiça que não contemplou a constrição dos valores discutidos, porquanto ainda inexistente ao tempo da apreciação [...] A transferência dos valores bloqueados – objeto da petição de ID 29868777 – é consequência da penhora imposta pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (ID 28004189), pronunciamento que não pode ser revisado por esta Corte. Ademais, conforme já alinhavado na decisão de ID 29120900, a plausibilidade da pretensão recursal estava amparada na inexistência de medidas constritivas sobre o valor cuja levantamento é pretendido – situação não mais vigente. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela provisória vindicada. Aguarde-se o julgamento do AGI no 2199495- 59.2021.8.26.0000, que tramita perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em seguida, os exequentes sustentaram perante o juízo de origem (ID 106469340) a ocorrência de fatos novos que, segundo alegam, são capazes de alterar a conclusão acerca da transferência de valores: decisões proferidas nos autos da ação de arbitramento (TJSP 1036665-94.2020.8.26.0002) e da cautelar antecedente (TJSP 1041621-22.2021.8.26.0002), sobre a existência de excesso de bloqueio. Em relação a estes pontos não houve – ainda – qualquer pronunciamento do juízo singular, que aguarda a manifestação do terceiro interessado (ID 107903054, origem). Por conseguinte, a matéria não pode ser conhecida, sob pena de restar configurada supressão de instância. Restaria, portanto, a tese de inversão da ordem de preferência. Considerando que a decisão de ID 103929040 foi discutida apenas em caráter incidental no bojo do AGI no 0724326-79.2021.8.07.0000, não haveria óbice para a apresentação da tese supramencionada neste agravo de instrumento. No entanto, tal questão também não pode ser objeto de exame, neste momento processual. A despeito da existência de mais de uma medida constritiva (ID 82704471 e ID 99099683) incidente sobre os valores depositados no processo no 0705695-55.2019.8.07.0001, somente há que se falar em violação da ordem de preferência quando há levantamento dos valores constritos, pois o artigo 908 do Código de Processo Civil faz expressa menção à distribuição de valores. Assim, a mera transferência para conta vinculada a outro juízo não parece ser medida apta à deflagração do referido debate. Ademais, mesmo que fosse possível enxergar o interesse recursal quanto a este ponto, a transferência dos valores bloqueados é consequência da penhora imposta pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (ID 99099683), pronunciamento que não pode ser revisado por esta Corte. O inconformismo deve ser manifestado perante o Tribunal prolator da decisão. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com lastro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 10 de novembro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator